Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703919-03.2018.8.07.0018 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARIA LUCI CORREIA DA COSTA BARROS, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão que negou seguimento à apelação, por intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O Recorrente sustenta que registrou ciência da sentença que rejeitou os embargos de declaração em 08/07/2019 e, portanto, o prazo para recorrer findou em 29/07/2019. Afirma que, a publicação realizada no PJe (08/07/2019) prevalece sobre a publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico (01/07/2019). Acrescenta que o cadastro das empresas públicas distritais nos sistemas de processos eletrônicos é obrigatório, conforme preveem as Portarias GC 160/2017 e GC 140/2019. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que seja conhecida a apelação e determinado o seu regular prosseguimento. Sem contrarrazões (fl. 1 ID 12858700). É o relatório. Decido. A decisão recorrida negou seguimento à apelação mediante a seguinte fundamentação: Trata-se de APELAÇÃO interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por MARIA LUCI CORREIA DA COSTA BARROS, julgou procedentes o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos: Ante ao exposto, julgo procedentes os pedidos, para determinar a RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que proceda a outorga da escritura definitiva em face da Autora, após o pagamento das taxas, impostos e emolumentos cartorários, e determinar que o BRB proceda a baixa na alienação fiduciária registrada sobre os imóveis adquiridos pela parte autora. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC, condeno os requeridos em honorários advocatícios em favor da requerente, em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, pro rata. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorrido os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. O Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Argumenta que na condição de credor fiduciário não pode responder pelos danos causados pela empresa que alienou os imóveis gravados, e que a Autora tinha conhecimento destes gravames no ato de aquisição. Aduz que o processo deveria ter sido instruído com os documentos originais e não com as cópias, juntamente com os comprovantes de rendimentos dos anos de 2015 a 2017. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Preparo recolhido à fls. 1/2 ID 10772557. Em contrarrazões, a Apelada afirma que não houve cerceamento de defesa, porque o processo foi julgado em conjunto com a ação cominatória a pedido do Apelante, tendo sido aproveitadas as provas produzidas nesse processo. Assevera que não há controvérsia quanto aos documentos acostados à exordial e que a alienação fiduciária firmada com a construtora não tem eficácia em relação ao adquirente do imóvel, consoante a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso sub judice, não há como ocultar a intempestividade do recurso. O pronunciamento judicial que resolveu os embargos de declaração foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01/07/2019. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 26/07/2019, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A intimação por meio eletrônico torna dispensável a publicação do ato judicial no órgão oficial, consoante o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a matéria é regulamentada pelo artigo 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, nos seguintes termos: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do “login” e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. À luz desse regramento normativo, realmente deve ser considerada, para a contagem do prazo recursal, a intimação realizada no dia 08/07/2019 por meio do Processo Judicial Eletrônico. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL NO DJ-e. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA “VIA SISTEMA” PJe. SIMULTANEIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PROCESSUAL. EMPRESAS CADASTRADAS. PORTARIA GC 160/17, TJDFT. LEI 11.419/06. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Desde o advento da Portaria GC 160/17 do TJDFT, que regulamentou o § 1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas cadastradas no Sistema PJe passaram a ser intimadas exclusivamente “via sistema”, a elas não sendo mais destinadas as publicações do Diário de Justiça Eletrônico. Assim, nos processos em que uma empresa cadastrada litiga contra pessoa física ou jurídica não cadastrada, as intimações serão feitas “via sistema” para a primeira e via Diário de Justiça Eletrônico para a segunda, pelo que eventual disponibilização prévia do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico não tem o condão de alterar o prazo processual destinado às pessoas jurídicas cadastradas, pois não são elas obrigadas a acessar o DJ-e diariamente, além de não ser possível presumir a ciência inequívoca do ato judicial publicado. Há apenas conflito aparente de normas entre o disposto no § 2o do art. 4o e no caput do art. 5o, ambos da Lei 11.419/06, pois dispõem, tão somente, sobre a forma de intimação das partes, não dizendo respeito ao termo inicial dos prazos processuais. O fato de o ato judicial ser disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico para a intimação de uma das partes em data anterior à intimação, “via sistema”, da parte contrária, não pode alterar o termo inicial do prazo a esta destinado, sob pena de ofensa aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva, levando a um retrocesso quanto à evolução tecnológica com a qual se busca facilitar o acesso das partes à Justiça. Não é capaz de infirmar a decisão de não conhecimento do apelo a alegação, no agravo interno, de ter sido apresentado argumento que, em verdade, não constou do recurso. (AG em APC 07078857120188070018, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 25/11/2019). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO ELETRÔNICO. ADMOESTAÇÃO COM MENÇÃO AO PRAZO. REQUISITOS OBSERVADOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1. Mostra-se possível, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pleitear as benesses da gratuidade da justiça, que possuirão, no entanto, efeitos ex nunc. Assim, demonstrada situação de miserabilidade jurídica da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ, deve-se deferir o pedido de concessão da justiça gratuita realizado em contrarrazões. 2. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 3. Tanto o Código de Processo Civil (arts. 270 e 272), quanto a Lei n. 11.419/2006 (art. 5o) estabelecem, como regra, a intimação dos atos judiciais por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, razão pela qual, havendo o registro da ciência via sistema por parte do patrono nos autos, não há necessidade de publicação via Diário de Justiça Eletrônico. 4. A observância da dupla intimação revela o fiel atendimento do itinerário previsto no Código de Processo Civil, impondo-se, com isso, a manutenção do decreto terminativo do feito por abandono da causa. 5. Apelo conhecido e não provido. (APC 07027295120178070014, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 14/11/2019). Isto posto, reconsidero a decisão agravada e determino o regular prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator